Tribunal: TCU
Processo: 029.761/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10766/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 029.761/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ewerton Ferreira de Souza (CPF XXX.199.577-XX); Gabriel Correia de Oliveira (CPF XXX.727.171-XX); Gustavo Jose de Almeida (CPF XXX.600.267-XX); João Marlon Monteiro Bernardes Carmino (CPF XXX.752.977-XX); Josias Victor de Souza Machado (CPF XXX.649.647-XX); Kauan de Oliveira Mello (CPF XXX.217.467-XX); Leonardo Perez da Fonseca (CPF XXX.252.167-XX); Manoel Santana Morais (CPF XXX.000.105-XX); Michel Conceição Santos (CPF XXX.287.545-XX) e Phillipe Rodrigues Escobar (CPF XXX.568.577-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Defesa - Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.